Tribunal: TJMT
Processo: 1015808-45.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015808-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ERIKA LUANA MENEGAT ABREU - CPF: 039.290.701-11 (ADVOGADO), IVO PEDRO MORESCO - CPF: 126.681.170-20 (AGRAVANTE), EVERTON NICOLAI - CPF: 783.284.541-49 (AGRAVADO), JEFERSON PIZARRO NICOLAI - CPF: 963.432.811-34 (AGRAVADO), VALDIR NICOLAI - CPF: 175.695.080-68 (AGRAVADO), MAURICIO JAKSON WEIRICH - CPF: 697.807.651-15 (AGRAVADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA – AVALISTA CONTRA DEVEDORES PRINCIPAIS – ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO
A QUO
MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVO PEDRO MORESCO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana, nos autos da Ação Regressiva de Cobrança n. 1000909-52.2023.8.11.0029,
indeferiu
o seu pedido de tutela de urgência, para declarar a nulidade da compra e venda do imóvel registrado na Matrícula nº 10.795 de Valdir Nicolai para seu filho Jeferson Nicolai e por conseguinte, as transações posteriores de compra e venda para determinar o arresto do imóvel atualmente registrado nas matrículas nº 19.958 e 1.9959 do CRI de Canarana/MT, dentre outros pedidos.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que:

- os agravados EVERTON NICOLAI, JEFERSON NICOLAI e VALDIR NICOLAI firmaram cédula de crédito rural nº 2003012642 com o Banco CNH capital S/A. contratando financiamento no valor de R$ 304.200,00 na data de 26/11/2003, para aquisição de uma colhedeira New Holland com Plataforma, em cinco prestações anuais;

- juntamente com sua esposa Rosalina Regina Moresco e o agravado MAURICIO JACKSON WEIRICH firmaram a cédula de crédito bancário como avalistas;

- primeira parcela venceu 15/02/2004 e a última em 15/08/2008, todas inadimplidas;

- o credor moveu ação de execução de título executivo extrajudicial de autos nº 0001374-98.2011.8.11.0029 em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT;

- os agravados EVERTON NICOLAI, JEFERSON NICOLAI e VALDIR NICOLAI firmaram cédula de crédito rural nº 2009004770 com o Banco CNH capital S/A. em 15/05/2009 no valor total de R$ 28.6333,92 com previsão de pagamento em 3 parcelas;

- nenhuma das parcelas foi paga;

- diante da inadimplência, o credor ingressou com ação de execução de autos nº 0000512-30.2011.8.11.0029 em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT;

- não foram encontrados bens dos devedores principais, tendo sido penhorado um imóvel rural do requerente/avalista registrado na matrícula nº 476 do CRI de Canarana/MT;

- a agravada Nairara Pizarro Marques, ex-esposa do agravado Jeferson Nicolai, em conluio com os demais requeridos, simulou aquisição de imóveis que pertenceram a Valdir Nicolai e Jeferson Nicolai, para ajudar ocultar bens que poderiam solver as execuções;

- quando ainda tinha vinte anos, mas já em relacionamento com o requerido Jeferson Nicolai, adquiriu imóveis da família Nicolai, tendo sido qualificada nas escrituras como “estudante”, ou seja, sem uma profissão que lhe proporcionasse meios para adquirir os bens;

- após registrar imóveis da família Nicolai em seu nome, a agravada se casou com Jeferson Nicolai em separação total de bens, firmou pacto antinupcial prevendo a incomunicabilidade de bens do casal e averbou essa condição à margem das matrículas dos imóveis, demonstrando claramente que tinha ciência das dívidas da família Nicolai, mais uma prova de que agiu em comunhão de esforços para frustrar credores da família Nicolai quando adquiriu imóveis deles;

- no decorrer das execuções, o Banco CNH Capital S/A. foi sucedido Promotoria Amsterdam Aquisição creditórios e Participações ltda;

- na data de 16 de fevereiro de 2023, na iminência de perder seu imóvel no leilão judicial, o requerente pactuou acordo extrajudicial com o novo exequente e, para pôr fim às execuções, pagou a quantia de R$ 3.200.000,000 (três milhões e duzentos mil reais);

- considerando sua qualidade de avalista, resta ao requerente receber o valor que pagou em ação de regresso em face dos devedores principais e 1/3 da dívida do avalista MAURÍCIO JACKSON WEIRICH, pois como eram 3 os avalistas, na falta dos devedores principais, cada um responde proporcionalmente entre si pelo débito.

Desse modo, requer:

a-)
Seja deferida liminar de arresto de bens dos requeridos, nomeando-o seu fiel depositário, da seguinte forma:

a.1)
Declarar nula a compra e venda do imóvel registrado na Matrícula nº 10.795 de Valdir Nicolai para seu filho Jeferson Nicolai e por conseguinte, as transações posteriores de compra e venda para determinar o arresto do imóvel atualmente registrados matrículas nº 19.958 e 1.9959 do CRI de Canarana/MT;

a.2)
Determinar o arresto do imóvel registrado na matrícula nº 10.799 do CRI de Canarana/MT em nome de Jeferson Nicolai;

a.3)
Arrestar a pessoa jurídica M.J. Werichi & Cia Ltda – ME, inscrita no CNPJ 10.938.677/0001-29, com sede na Av. Paraná, 161-A, Centro, Canarana/MT, CEP 78.640-000, endereço eletrônico gaseciacanarana@hotmail.com pertencente ao avalista e requerido Maurício Jackson Weirich e, por conseguinte, os bens da empresa até o montante de R$ 1.066.666,66, indicando, desde já, os seguintes bens: Imóveis urbanos registrados nas matrículas nº 17.474 e 5.493 do CRI da Comarca de Canarana/MT;

a.4)
determinar o arresto de imóveis registrados em nome dos requeridos via Central Nacional de Bens, inclusive da pessoa jurídica M.J. Werichi & Cia Ltda – ME, inscrita no CNPJ 10.938.677/0001-29;

a.5)
Determinar o arresto de dinheiro e veículos automotores dos requeridos, via SISBAJUD e RENAJUD;

b-)
Manter o processo sobre sigilo até a fim das diligências de arresto;

c-)
Determinar a citação dos requeridos via correios para, caso queiram, contestem a ação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão;

d-)
Seja julgada a ação integralmente procedente condenando-se os agravados ao pagamento do valor R$3.200.000,00, (três milhões e duzentos mil reais) atualizado desde o desembolso até a data do efetivo ressarcimento, acrescido de juros legais computados a partir da citação;

e-)
Seja os agravados condenados ao pagamento de custas, honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) da condenação e demais cominações legais;

O efeito suspensivo foi indeferido.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Isso porque a parte agravante pugna pela declaração de nulidade da compra e venda do imóvel registrado na Matrícula nº 10.795 de Valdir Nicolai para seu filho Jeferson Nicolai e por conseguinte, as transações posteriores de compra e venda, para determinar o arresto do imóvel atualmente registrados matrículas nº 19.958 e 1.9959 e, este pedido consiste no mérito da ação, devendo ser analisado em sede de cognição exauriente, impedindo a concessão de plano da tutela pretendida.

Ora, conforme dispõe o art. 300, do CPC, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Reproduzindo-se o referido dispositivo legal:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

Em relação à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica -
que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória
. (
in
Novo Código de Processo Civil Comentado", 1ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 312).

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância que a manutenção do 'status quo' poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)
(
in
Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2, 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 417).

Na hipótese, entendo que a prova do efetivo atraso das obras depende de dilação probatória, sendo a documentação juntada com a inicial insuficiente para sua comprovação.

Assim, entendo que a documentação trazida pela parte agravante não são suficientes para a concessão da tutela de urgência pretendida, sendo necessária ampla dilação probatória.

Igualmente, deixa a parte agravante de indicar, de maneira clara, imediata, objetiva e concreta, o prejuízo de lesão grave e de difícil reparação que a decisão recorrida pode lhe resultar.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024